Tribunal: TJES
Processo: 5007540-36.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007540-36.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: CRISTIANO CORREIA MADURO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007540-36.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
CRISTIANO CORREIA MADURO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
INES VELLO CORREA

EMENTA:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE CARTÃO COM FUNÇÃO APROXIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO TARDIA.
RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores (R$ 1.095,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00). O autor alega que, após o furto de seu cartão, foram realizadas transações indevidas via modalidade de aproximação (
contactless
). O banco recorrente sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira é responsável por transações de baixo valor realizadas por terceiros após o furto do cartão, quando o consumidor realiza a comunicação do evento com atraso considerável e mantém ativa a funcionalidade de pagamento por aproximação.

RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor possui o dever de guarda e zelo pelo cartão magnético, bem como a obrigação de comunicar imediatamente o extravio ou furto à instituição emissora. No caso, o lapso temporal de mais de oito horas entre o furto e o aviso configura falha no dever de cautela.

A tecnologia de pagamento por aproximação (
contactless
) é uma funcionalidade que pode ser gerida pelo usuário. A ausência de prova de que o autor desabilitou tal função, aliada ao baixo valor das compras que não fogem ao perfil de consumo, afasta o dever do banco de realizar bloqueio preventivo automático.

A utilização indevida do cartão por terceiros nessas condições caracteriza fato de terceiro e fortuito externo, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade por operações realizadas após o extravio ou furto de cartão recai sobre o consumidor até o momento da efetiva comunicação à instituição financeira. 2. O uso da tecnologia de pagamento por aproximação em transações de baixo valor, quando não desativada pelo titular, configura fortuito externo e afasta o dever de indenizar do banco em caso de uso indevido por terceiros decorrente de falta de zelo na guarda do dispositivo.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII e art. 14, § 3º, II.

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, I.

Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003480-62.2024.8.26.0572, Rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1045662-64.2023.8.26.0001, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 07.01.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO INTER S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
CRISTIANO CORREIA MADURO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID
16198545
):
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para: a) CONDENAR o réu a restituir ao autor a quantia R$ 1.095,00 (mil e noventa e cinco reais), que deverá ser atualizada monetariamente a contar da data do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e; b) CONDENAR, ainda, o réu ao pagamento de R$ 6 000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

Em sede recursal (ID 16198546), a parte recorrente sustenta ausência de falha nos serviços, defendendo, por consequência, a sua exclusão de responsabilidade pelo evento reclamado na lide. Por essa razão, pleiteia a reforça da sentença com a procedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16198551).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre a parte autora e a parte requerida, o que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

No entanto, embora haja a inversão do ônus pela norma consumerista, é imprescindível salientar que esta não desonera o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações. De acordo com o Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”, cabendo à recorrida apresentar prova mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso apresentado, entendo que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Isto porque, a prova documental carreada aos autos demonstra que o recorrido não se portou com a diligência esperada, notadamente quanto ao dever de comunicação imediata do extravio. Verifica-se que o furto/extravio ocorreu na madrugada do dia 26/10/2024, entre 03:00h e 04:00h, conforme registro no Boletim de Ocorrência (ID 16198173). Contudo, a comunicação formal à instituição financeira, ora recorrente, foi efetuada somente às 12:39h do mesmo dia (IDs 16198537 e 16198174). Tal lapso temporal, por si só, demonstra a falha no dever de cautela da consumidora, que tampouco demonstrou a impossibilidade de realizar o aviso de forma mais célere.

Outrossim, a parte recorrente apresentou provas de que o recorrido anuiu aos termos do contrato (IDs 16198538 e 16198540), sendo informada quanto à funcionalidade de aproximação (
contactless
) do cartão. O cartão, sendo de uso exclusivo da titular e parte de uma conta digital, pressupõe a responsabilidade do recorrido pela gestão de suas funcionalidades. Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus de produzir prova de que desabilitou previamente a referida funcionalidade de pagamento por aproximação (
contactless
) do cartão.

Outrossim, as compras foram realizadas em pequenos valores, não atingindo montante significativo que pudesse, por si só, caracterizar uma suposta “quebra de perfil” ou fraude que impusesse ao banco um bloqueio imediato ou a ativação de mecanismos de segurança mais rigorosos, como um alerta de segurança (ID 16198182).

Embora a Súmula 479 do STJ consigne que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, entendo que o entendimento sumular não se aplica ao caso em comento, considerando que é dever precípuo do consumidor a guarda e o zelo de seu cartão.

Ora, o cartão magnético é de uso exclusivo do cliente, cabendo-lhe a responsabilidade pela sua guarda e conservação. Desta forma, não há como imputar responsabilidade à instituição recorrente, visto que esta apenas autorizou as compras mediante a apresentação física do cartão, configurando o uso por aproximação como uma funcionalidade não desativada pelo titular.

Entendo que o furto do cartão e sua utilização indevida por terceiro configuram Fato de Terceiro, enquadrando-se como fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira requerida, sobretudo diante da ausência de cautela do próprio recorrido.

Neste caso, não há como acolher a pretensão de invalidade das transações, visto que foram realizadas com o cartão original e, pelo baixo valor das operações, presume-se a utilização da tecnologia
contactless
, funcionalidade não desativada pelo titular.

Senão vejamos, a jurisprudência caminha no mesmo sentido:

Direito do Consumidor. Apelação. Responsabilidade Civil. Recurso improvido . I. Caso em Exame Ação declaratória e indenizatória ajuizada em razão de alegada falha bancária ao autorizar operações não realizadas pela demandante, que pede inexigibilidade das operações e indenização por danos materiais e morais. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em se aferir se a instituição financeira é responsável pelas operações realizadas com o cartão de crédito da autora por terceiros após o extravio do cartão. III. Razões de Decidir 3.
A tecnologia de pagamento por aproximação é uma opção do consumidor, que pode desativá-la
. A responsabilidade do consumidor inclui informar a perda do cartão à instituição financeira. 4. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros exime a instituição financeira de responsabilidade, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC . IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade por operações realizadas após extravio do cartão é do consumidor, que deve informar a perda à instituição financeira. 2.
A tecnologia de aproximação não impõe responsabilidade à instituição financeira quando o consumidor não desativa a funcionalidade.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art . 14, § 3º, II; art. 6º, VIII. (TJ-SP - Apelação Cível: 10034806220248260572 São Joaquim da Barra, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 05/11/2025, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025). [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e restituição de valores. Furto seguido de transações via cartão de crédito não reconhecidas pelo autor. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Ausente falha de monitoramento do réu. Transações que não fogem ao padrão de operações do autor, todas de baixo valor. Ausente falha do réu por permitir que as transações ocorressem sem a senha do autor, pois a documentação constante nos autos demonstra que o cartão funcionava em operações de pagamento por aproximação, na qual não é exigida a aposição da senha do titular, até determinado valor, serviço ativado pelo titular do cartão, por sua conveniência. Autor também não demonstrou ter comunicado a ocorrência ddfa perda ou furto do cartão antes das transações serem realizadas. Fortuito externo. Culpa exclusiva de terceiros. Excludente de responsabilidade . Artigo 14 § 3º, inciso II, do CDC. Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10456626420238260001 São Paulo, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 07/01/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2025).

Desta forma, inexistia a possibilidade de a parte recorrente impedir as transações realizadas, razão pela qual inexiste sua responsabilidade por eventual utilização indevida do cartão. Evidenciada, ademais, a culpa exclusiva do recorrido ou fato de terceiro, aplica-se à hipótese o art. 14, § 3º, II, do CDC, o que afasta o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar por eventuais danos sofridos.

Concluo, desta forma, ser o caso de total improcedência dos pedidos autorais.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO do RECURSO INOMINADO interpostos pelo Requerido
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença prolatada no ID 16198545 para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento dos recursos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Vogal

Processo
: 5007540-36.2025.8.08.0035

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
O recurso visa reformar a sentença que condenou o banco à restituição de valores e danos morais por compras indevidas via aproximação após furto do cartão. O Relator votou pelo provimento do recurso alegando culpa exclusiva da vítima pela demora no bloqueio. Diverge-se para manter a sentença, pois o risco da funcionalidade
contactless
sem senha é do fornecedor, e a comunicação ocorreu em tempo razoável após o crime, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE CARTÃO COM FUNÇÃO APROXIMAÇÃO (CONTACTLESS). TRANSAÇÕES INDEVIDAS. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição de R$ 1.095,00 e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de compras realizadas por terceiros mediante a função de aproximação logo após o furto do cartão do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora de poucas horas entre o furto e a comunicação oficial do bloqueio configura culpa exclusiva do consumidor, apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da instituição financeira pelas transações realizadas sem senha via tecnologia de aproximação.

III. Razões de decidir

3. A tecnologia de pagamento por aproximação (
contactless
), embora ofereça praticidade, amplia o risco de fraude em caso de perda ou furto, sendo esse risco inerente à atividade econômica da instituição financeira (fortuito interno), conforme a Súmula nº 479 do STJ.

4. Não se vislumbra culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) quando a comunicação do furto ocorre em lapso temporal razoável, considerando o estado anímico da parte e as providências emergenciais que a vítima de crime precisa adotar.

5. A ausência de mecanismos de segurança que identifiquem transações atípicas realizadas em curto espaço de tempo após o furto caracteriza falha na prestação do serviço.

6. A manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o valor da condenação por danos materiais corresponde ao prejuízo comprovado e o dano moral foi fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479.

Custas e Honorários:
Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal